Tribunal: STF
Processo: HC 192864
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wendel Luiz Santana Cunha, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 618.765/SP.
    Conforme consta na inicial, o paciente foi condenado a 8 anos, 3 meses e 16 dias, em regime inicial fechado, e 18 dias multa, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 157 § 2º, II e 157 § 2º-A, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
     O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de realização de exame criminológico pelo Juízo da Execução, para fins de progressão ao regime semiaberto.
    Diz tratar-se de decisão carente de fundamentação, pois, conforme afirma, levou em consideração a gravidade abstrata da infração.
    Sustenta a necessidade de realização de novo exame criminológico, tendo o primeiro como inconclusivo.
    Ressalta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos viabilizadores da progressão.
    Requereu o deferimento de liminar para que o reeducando possa cumprir por ora em regime semiaberto. No mérito, espera a confirmação da medida cautelar.
    Liminar indeferida(Doc. 8).
    As informações prestadas pelo Juízo da execução revelam não ter sido recomendada a progressão do paciente, conforme relatório conjunto de avaliação do reeducando(Doc. 2 fl.64), entendendo não preenchido o requisito subjetivo.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório, decido.
    Inicialmente cumpre destacar a ocorrência de dupla supressão de instância, tendo em vista que o Tribunal de Justiça e o Superior não enfrentaram definitivamente a questão veiculada nesta impetração.
    Ainda que assim não fosse, o Juízo da Execução assim consignou, no que concerne à necessidade de realização do exame criminológico: 
          “No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado praticou crime grave, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena por cumprir. 
    Assim, considerando que o regime semiaberto prepara o condenado para o retorno ao convívio social, torna-se imprescindível a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso. 
    Diante do exposto, determino que seja oficiado à Direção do Presídio, requisitando a realização de exame criminológico no sentenciado(a) WENDEL LUIZ SANTANA CUNHA, RG: 38108980, RJI: 182360556-15, recolhido(a) no(a) Penitenciária de Osvaldo Cruz, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos Diretores da Unidade Prisional, Assistente Social e Psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010.” 
    Tem-se, portanto, que o Juízo da Execução justificou, ainda que de forma sucinta, a necessidade da realização do exame criminológico na situação do paciente. 
    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos). 
    No mesmo sentido: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17. 
    Ademais, concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus . (HC nº 98.547/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 4/12/09). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do writ.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente